Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no ...........0702057-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: ......Joaquim Gomes de Oliveira Agravado: .......Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Gomes de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716532-16.2022.8.07.0018. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso (Id. 47294389). O Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário (Id. 49088531 e Id. 49069646). Por meio da decisão referida no Id. 50039802 o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso do presente processo até que seja proferido o julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1.317.982-ES submetido à sistemática da repercussão geral (temas no 1170). A agravante informou que a hipótese ora em exame não está abrangida pela aduzida tese de repercussão geral (Id. 50529914). É a breve exposição. Decido. A respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem por força da ordem emanada do Excelso Supremo Tribunal Federal, em decorrência do tema de repercussão geral no 1170, é necessário observar a delimitação do tema aludido: “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, observa-se que o tema diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não estabelece critério para a correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Diante do exposto, determino o regular prosseguimento da marcha processual. Após, remetam-se os presentes autos à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja proceda ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos (Id. 49088531 e Id. 49069646). Publique-se. Brasília–DF, 3 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini ...........................Relator